Tribunal: TJDFT
Processo: 0712196-30.2021.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712196-30.2021.8.07.0009 APELANTE: PAULO ESTEVAO SOUZA SILVA APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que foram formulados na inicial, perante o Juízo a quo, os seguintes pedidos: “c) O julgamento procedente dos pedidos iniciaispara: c.1) seja declarada nula de pleno direito as cláusulas contratuais que prevêm a incidência de taxa de juros remuneratórios fixadas em contrato, para que seja substituída pela taxa anual da média de mercado para empréstimo pessoal privado apurada pelo Banco Central do Brasil, referente ao período correspondente a celebração do(s) contrato(s); c.2) Seja(m) revisado(s) o(s) contrato(s) em análise para que se aplique a taxa média de juros anual para empréstimo pessoal, condenando a requerida a restituir as diferenças dos valores cobrados em excesso nas parcelas quitadas pela parte autora, de forma simples, valor este a ser devidamente corrigido a partir do desembolso de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, qual apuram a quantia de R$ 2.634,28 (dois mil seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos); c.3) Seja(m) afastada(s) a(s) a capitalização dos juros remuneratórios nos contratos em que não tenham autorização expressa do contratante, nos termos da fundamentação supra; c.4) Seja declarada a nulidade da cláusula de inadimplência contratual, a fim de que seja afastada a mora, diante da caracterização de abusividade no contrato; d) seja procedida a instrução do processo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC;, e) Condenar a parte Requerida ao pagamento de custas processuais, despesas e honorários advocatícios, estes à base de 20% sobre o valor atualizado dacausa;.” (id. 53215410, pág. 12) Nas razões da apelação vislumbra-se a possibilidade de inovação recursal, uma vez que defende que “todos os contratos devem ser revisados, inclusive os que não foram exibidos pelo recorrido” (id. 53215473, pág. 3) e postula a restituição de valores “que deverá ser acrescida dos excessos a serem apurados nos contratos a serem anexados incidentalmente no curso da presente demanda, a fim de que os valores devidos sejam novamente apurada ao final do processo após a exibição dos novos contratos, devidamente corrigido pela correção monetária e juros” (id. 53215473, pág. 14). Assim, e diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se o apelante-autor para se manifestar no prazo de cinco dias. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 13 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora